Tribunal: TJDFT
Processo: 0700461-37.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700461-37.2020.8.07.0008 RECORRENTE: MATHEUS RURICK ALVES DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (TRÊS VEZES). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APREENSÃO E PERÍCIA NA ARMA DE FOGO. POTENCIALIDADE LESIVA. PRESCINDIBILIDADE. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. ÔNUS DA DEFESA DE PROVAR A PRESENÇA DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO NA CENA DO CRIME. ALEGAÇÃO DE CRIME ÚNICO. REJEIÇÃO. SUBTRAÇÃO DE TRÊS PATRIMÔNIOS DISTINTOS. CONCURSO FORMAL MANTIDO. REDUÇÃO DO PATAMAR DE EXASPERAÇÃO. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 1/5 EM VIRTUDE DO CONCURSO FORMAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Para o reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, mostra-se dispensável a apreensão da arma de fogo e a realização de perícia para atestar a sua potencialidade lesiva quando presentes outros elementos de prova que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva. 2. Constitui ônus da defesa comprovar que a arma utilizada no crime é desprovida de potencial lesivo, como na hipótese de simulacro, arma de brinquedo, arma defeituosa ou arma incapaz de produzir lesão. Precedentes. 3. Tendo em vista que, com uma única conduta, os apelantes praticaram três delitos de roubo, pois, no mesmo contexto fático, subtraíram três aparelhos celulares pertencentes a pessoas diversas, configura-se o concurso formal de crimes, de acordo com a regra do art. 70, caput, 1a parte, do Código Penal (concurso formal próprio). 4. Para o cálculo da fração de aumento em razão do concurso formal, utiliza-se o seguinte critério: a) 2 crimes: 1/6 (um sexto); b) 3 crimes: 1/5 (um quinto); c) 4 crimes: 1/4 (um quarto); d) 5 crimes: 1/3 (um terço); e) 6 ou mais crimes: 1/2 (metade). 5. Estabelece-se o regime inicial semiaberto, ante os ditames do art. 33, § 2o, b, do Código Penal, uma vez que a pena aplicada não é superior a 8 (oito) anos, o réu é primário e desfavoráveis apenas as circunstâncias do crime. 6. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida. O recorrente aponta violação ao artigo 70 do Código Penal, alegando que restou caracterizado o crime formal no caso em exame, ao argumento de que não havendo a previsibilidade de que no crime cometido as vítimas são múltiplas, é certo que o dolo foi direcionado à prática do roubo de apenas uma vítima. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementa de julgado do TJSP a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 70 do Código Penal, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que “Assim, por se tratar a res furtiva de bem de uso individual, não comercializáveis naquele estabelecimento empresarial, não há dúvidas de que o acusado sabia ou, pelo menos, tinha condições de conhecer que pertenciam a pessoas diversas. Destarte, realmente era caso de reconhecer o concurso formal, e não crime único. Mediante uma só ação, MATHEUS atingiu patrimônios diferentes” (ID Num. 25813920 - Pág. 7). E rever tal conclusão é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos com fulcro na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1765522/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 30/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017